Tribunal: TJES
Processo: 5002090-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviço Militar
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002090-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEONARDO ALVES DA SILVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. INDEFERIMENTO MOTIVADO. INTERESSE DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por LEONARDO ALVES DA SILVEIRA, determinou à autoridade coatora — Diretor de Recursos Humanos da Polícia Militar — a concessão de licença para tratar de interesse particular ao impetrante, conforme o artigo 66 da Lei Estadual nº 3.196/78.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento do pedido de licença para tratar de interesse particular formulado por policial militar denunciado em ação penal militar, à luz do interesse do serviço e da discricionariedade administrativa prevista no §2º do artigo 66 da Lei Estadual nº 3.196/78.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de licença para tratar de interesse particular a policial militar com mais de dez anos de serviço constitui ato administrativo discricionário, condicionado à conveniência e oportunidade da Administração, conforme previsto no §2º do artigo 66 da Lei Estadual nº 3.196/78.

A existência de ação penal militar em curso contra o servidor requerente constitui motivo legítimo e idôneo para o indeferimento do pedido, com base no interesse do serviço e na preservação da hierarquia e disciplina da corporação.

O ato administrativo que indefere o pedido encontra-se motivado, com amparo legal, não havendo ilegalidade ou desvio de finalidade que justifique sua invalidação judicial.

O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à legalidade, não sendo cabível a substituição da conveniência e oportunidade da Administração pela do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A concessão de licença para tratar de interesse particular prevista no art. 66 da Lei Estadual nº 3.196/78 constitui ato discricionário da Administração, vinculado ao interesse do serviço.

É legítimo o indeferimento do pedido de licença formulado por policial militar denunciado em ação penal, desde que motivado com base em critérios objetivos e dentro da legalidade.

O controle judicial de atos administrativos discricionários limita-se à verificação da legalidade, não sendo possível a revisão do mérito administrativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
LEONARDO ALVES DA SILVEIRA
, deferiu o pedido liminar para determinar que a autoridade apontada como coatora – Diretor de Recursos Humanos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, conceda ao impetrante a licença requerida, na forma legal e regulamentar no âmbito da PM/ES (Id nº 61881023, do processo de referência).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 12174105, em síntese, o ente agravante aduz que:
(I)

“o artigo 66 do Estatuto da PMES estabelece que a licença para tratar de interesse particular é uma autorização de afastamento total do serviço concedida pelo Comandante-geral da PMES, desde que atenda ao interesse público” (fl. 04);
(II)
“, a publicação contida no BGPM Nº 051 de 19/12/2024 (cópia anexa), apresenta o indeferimento e a respectiva motivação. Importa ressaltar que motivação sucinta não é ausência de motivação, como tenta fazer crer a agravante” (fl. 05); e que
(II
I
)
“a revisão judicial do mérito dos atos administrativos não pode ser admitida, sob pena de se ferir a separação harmônica dos poderes” (fl. 08).

Em breve histórico,
LEONARDO ALVES DA SILVEIRA
impetrou mandado de segurança em face de ato coator imputado ao Diretor de Recursos Humanos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que negou seu pedido de licença para tratar de interesse particular.

A licença almejada pela parte impetrante é regulada pelo artigo 66, da Lei Estadual nº 3.196/78, abaixo transcrito:

Art. 66 - A licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço, concedida ao policial militar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço, que a requerer com aquela finalidade.

§1º - A licença será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço.

§2º - A concessão de licença para tratamento de interesse particular é regulada pelo Comandante Geral da Polícia Militar, de acordo com o interesse do serviço.

De acordo com referido dispositivo, a concessão da licença para tratar de interesse particular é ato discricionário do Comandante Geral da Polícia Militar, conforme análise da conveniência e oportunidade da Administração.

Do exame do ato acoimado coator (Id nº 61561136, dos autos de origem), percebe-se que o indeferimento está amparado no interesse do serviço, considerando a condição
sub judice
do militar requerente, que, conforme certidão referenciada pela própria portaria ora questionada, responde à ação penal militar nº 0036529-20.2018.8.08.0024, no âmbito Vara de Auditoria Militar, referente ao Inquérito Policial Militar nº 045/2017 (Id nº 61561137, do processo de origem).

A condição do impetrante de denunciado em ação penal militar constitui motivação legítima para o indeferimento do pedido de licença com base no interesse do serviço, conceito atrelado ao mérito administrativo, já que não se revela conveniente nem tampouco oportuno que tal pleito seja deferido em detrimento de outros formulados por membros da corporação com ficha funcional irrepreensível, principalmente considerando que nem todos os pedidos da mesma natureza podem ser atendidos.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme aresto abaixo colacionado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE ASSUNTO DE INTERESSE PARTICULAR, POR INTERESSE NO SERVIÇO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Na situação vertente, a Polícia Militar Estadual indeferiu o pedido da autora agravante de concessão de licença para tratar de assunto de interesse particular, “[...] por interesse no serviço, no termos do art. 66, §2º da Lei Estadual nº 3.196, de 09.01.1978, e despacho proferido pelo Senhor Comandante Geral da PMES (Processo E-Docs 2022-2S86L), uma vez que a respectiva militar estadual responde ao processo 0035771-41.2018.8.08.0024-AJMES, conforme certidão emitida pela Corregedoria da PMES [...]”. Portanto, a legislação estadual confere à Administração Pública discricionariedade na análise do requerimento da licença em voga. 2) O ato administrativo combatido possui enquadramento na legislação pertinente e motivação, ou seja, o indeferimento da licença para tratar de assunto de interesse particular, friso, se deu em consonância com o permissivo contido no §2º do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo (Lei n.º 3.196/1978), ou seja, por interesse do serviço; mais especificamente, pelo fato de a recorrente responder ao processo 0035771-41.2018.8.08.0024-AJMES, referente ao IPM 424/2017, denúncia datada de 17/12/2018, por enquadramento no tipo do art. 149, inciso I, na forma dos arts. 53 e 80, todos do CPM. 3) O controle judicial dos atos da Administração deve incidir exclusivamente sobre a legalidade do ato, ou seja, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Inexistindo, a princípio, qualquer irregularidade no ato administrativo impugnado, restando ausente o ‘fumus boni iuris’, a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido liminar é medida que se impõe. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que rejeitou o pedido liminar que visava a anulação do ato administrativo de indeferimento de licença para tratar de assunto de interesse particular, desde 01/12/2023. (Data: 04/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5013806-18.2023.8.08.0000, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Portanto, aparentemente, não há ilegalidade no ato que ensejou a impetração, mas sim regular exercício da discricionariedade na apreciação do requerimento da licença em questão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Apreciado o mérito do agravo do instrumento, resta
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.